Tribunal: TJMT
Processo: 1049044-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEVALDO CLARO TAQUES - CPF: 107.723.081-87 (RECORRENTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (LIGAÇÃO INVERTIDA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 8.968,50 (oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) c/c danos morais, proposta pelo promovente EDEVALDO CLARO TAQUES, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

3. Recuperação de consumo no período de 07 (sete) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

4. Pedido contraposto procedente.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e da Energisa provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 8.968,50 (oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) c/c danos morais, proposta pelo promovente EDEVALDO CLARO TAQUES, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado pela recuperação de energia elétrica, bem como condenou a empresa promovida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a titulo de recuperação de energia, bem como a condenação do promovente em contraposto.

O Recorrente EDEVALDO CLARO TAQUES interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte promovida apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, enquanto, o promovente quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor multa pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/697579-1 e ter recebido uma fatura no valor de R$ 5.178,60 (cinco mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos) e outra no valor de R$ 3.789,90 (três mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)), relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência dos referidos débitos.

A empresa promovida, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “LIGAÇÃO INVERTIDA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS”, o que resultou em redução de consumo nas faturas do promovente, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 807546, registrado em 10/07/2020.

A propósito, analisando o histórico dos últimos meses, trazido pelas partes, é possível perceber uma redução do consumo de energia no período da fiscalização, bem como o aumento de consumo após a realização da fiscalização, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios ao promovente.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa promovida agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, bem como observou as diretrizes estabelecidas na resolução 414/10 da Aneel.

No documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a promovida realizou o calculo considerando os últimos 07 (sete) meses, portanto, regular.

Por fim, o
pleito contraposto, entendo ser devido, uma vez que reconhecida a existência do débito, portanto, condeno o promovente ao pagamento do valor de
R$ 8.968,50 (oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos por, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da Energisa para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, bem condeno o promovente e
m pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 8.968,50 (oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos
)
, a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o Recorrente EDEVALDO CLARO TAQUES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator